Tribunal: STF
Processo: AI 212903
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental
 em agravo de
instrumento. 2. Imposto de renda. Desconto na fonte. Distribuição de
 lucros.
Contrato social. Sócio cotista. Art. 35, da Lei n.º 7.713, de 22 de
 dezembro de 1988. Constitucionalidade. 3. Acórdão
embargado fundado em precedente desta Corte (RE 172.058/SC - Plenário)
.
Violação ao art. 146, III, 'a', da CF/88. Omissão inexistente. 4. An
álise do contrato
social da sociedade. Súmula 454/STF. 5. Embargos de declaração
 rejeitados.